Tribunal: TJES
Processo: 5001027-55.2024.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Empreitada
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001027-55.2024.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANUSA DOS SANTOS RONI e outros
RECORRIDO: JOSE PEDRO DA SILVA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001027-55.2024.8.08.0013

RECORRENTE:
JOSE PEDRO DA SILVA e VANUSA DOS SANTOS RONI JUBINI
RECORRIDO:
VANUSA DOS SANTOS RONI JUBINI e JOSE PEDRO DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

EMENTA. EMPREITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INADIMPLEMENTO BILATERAL. CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL PELO TRABALHO PARCIALMENTE EXECUTADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos Inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou improcedentes os pedidos principal (rescisão com restituição e perdas e danos) e contraposto (pagamento de saldo e danos morais), reconhecendo a rescisão contratual por culpa concorrente, sem ônus para as partes.

A autora sustenta cerceamento de defesa por ausência de perícia e pleiteia a restituição de valores; o réu busca o pagamento pelo serviço executado e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) saber se há nulidade da sentença por necessidade de prova pericial; (ii) verificar se restou configurado o inadimplemento bilateral por culpa concorrente; (iii) avaliar a proporcionalidade da retenção de valores pelo serviço parcialmente executado frente aos vícios da obra; e (iv) determinar se as ofensas recíprocas no contexto de conflito contratual ensejam dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de cerceamento de defesa é afastada, pois o acervo fotográfico e testemunhal é suficiente para o convencimento do juízo (art. 369, CPC), sendo a prova técnica incompatível com o rito sumaríssimo escolhido pela autora.

A relação é de consumo (arts. 2º e 3º do CDC), atraindo a responsabilidade do fornecedor de serviços.

Restou provada a culpa concorrente: a autora não comprovou o pagamento da maior parte do valor acordado, enquanto o réu admitiu o abandono da obra com vícios estruturais pendentes.

No inadimplemento bilateral, a retenção do valor incontroverso (R$ 2.900,00) pelo réu é justa e proporcional para remunerar a alvenaria entregue, compensando os custos da autora com o refazimento das partes defeituosas, evitando-se o enriquecimento ilícito.

O dano moral não se configura em virtude de mero conflito contratual com ânimos alterados, sem prova de ato ilícito que transborde o direito de reclamação ou atinja a honra de forma excepcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
"1. No contrato de empreitada sob a égide do CDC, o reconhecimento de culpa concorrente pelo inadimplemento justifica a compensação proporcional entre os valores pagos e a obra parcialmente executada com vícios, vedando-se a restituição integral ou o pagamento de saldo remanescente para evitar o enriquecimento sem causa. 2. A existência de provas documentais e testemunhais suficientes autoriza o julgamento do feito sem perícia, especialmente no rito da Lei nº 9.099/95."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CPC/2015, arts. 369, 373, I, e 487, I;

Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 2º e 3º;

Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

Turmas Recursais do TJES, Enunciado nº 11.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
VANUSA DOS SANTOS RONI JUBINI

e o requerido
JOSE PEDRO DA SILVA
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID16723183):
“
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido principal formulado por VANUSA DOS SANTOS RONI JUBINI e
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contraposto formulado por JOSÉ PEDRO DA SILVA. Declaro rescindido o contrato verbal firmado entre as partes, por culpa concorrente, sem ônus para nenhuma delas, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
.
”.

O Recurso Inominado do requerido (ID16723184) pleiteia a procedência do pedido contraposto para receber pelo serviço executado e indenização por danos morais.

O Recurso Inominado da autora (ID16723187) pleiteia a restituição do valor comprovado (R$ 2.900,00) e indenização por perdas e danos para refazimento da obra, ou a cassação da sentença para perícia.

O requerido apresentou Contrarrazões no ID 16723191.

A parte autora não apresentou Contrarrazões, conforme Certidão no ID 16723194.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, concedo o benefício da Justiça Gratuita às partes recorrentes.

Análise Concomitante dos Recursos Apresentados pelas Partes

Após análise detida do caderno processual, entendo irretocável o comando sentencial.

Havendo questão processual pendente, passo a apreciá-la.

Afasto
a preliminar de cassação da sentença para realização de perícia. A prova técnica mostra-se desnecessária para o julgamento do feito, uma vez que o acervo probatório constante nos autos, composto por fotografias detalhadas e depoimentos testemunhais, é suficiente para a apuração dos fatos relevantes. Assim, os meios legais e moralmente legítimos já utilizados são bastantes para o convencimento do juízo, nos termos do art. 369 do Código de Processo Civil (CPC).

Além do mais, os processos em tramitação no juizado especial cível não admitem a produção de prova técnica (quando necessária a consequência processual é a extinção sem análise de mérito), e, em razão da referida vedação, não pode a parte autora, que escolhe o rito, formular o referido pleito, por se tratar de comportamento contraditório.

MÉRITO

O caso em questão caracteriza patente relação de consumo entre as partes, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A autora é destinatária final dos serviços de construção de sua residência e chalés, enquadrando-se no conceito do Art. 2º do CDC, enquanto o requerido, embora atuando de forma autônoma, prestou serviços mediante remuneração no mercado de consumo, configurando-se como fornecedor nos termos do Art. 3º da Lei 8.078/90.

Infere-se dos autos que a parte autora logrou comprovar que a obra apresentava defeitos estruturais em etapas específicas (contrapiso e laje), conforme depoimentos das testemunhas Jeferson e Celso em audiência. Por outro lado, o requerido comprovou, através de vasto conjunto fotográfico anexado aos autos, que realizou grande parte da estrutura bruta (fundação e alvenaria), o que demandou esforço e tempo.

A sentença andou bem ao reconhecer a culpa concorrente. A autora não comprovou o pagamento da parcela substancial (R$ 38.000,00 alegados em espécie), não se desincumbindo de seu ônus probatório (Art. 373, I, CPC). Já o réu admitiu o abandono da obra antes da conclusão total e a existência de vícios que necessitaram de reparos.

Neste cenário de inadimplemento bilateral, a retenção pelo réu do valor incontroverso de R$ 2.900,00 (ID 16408013) mostra-se razoável e proporcional para remunerar o serviço de alvenaria efetivamente entregue, servindo simultaneamente como compensação pelos prejuízos que a autora teve ao refazer as partes defeituosas. Aceitar o pleito de restituição integral da autora ou o de pagamento de saldo remanescente do réu implicaria em enriquecimento ilícito de uma das partes.

Quanto ao pleito indenizatório do requerido, mantenho a improcedência. Embora esse alegue abalo à honra por acusações de furto, o depoimento das testemunhas e o contexto dos autos indicam um conflito estritamente contratual com ânimos alterados de ambas as partes. Não restou configurado ato ilícito da autora que extrapole o exercício do direito de reclamação, inexistindo dano moral
in re ipsa
.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTOS
, mantendo intocado o comando sentencial.

Condeno ambas as partes recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para cada, restando, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão do benefício da assistência judiciária gratuita ora deferido (Art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 20 de janeiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)